Tribunal: CARF
Processo: 10850.721124/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721124/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.129 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
GV HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/06/2001 a 30/11/2002
DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA
DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão de PER/DCOMP nem é
ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/2001 a 30/11/2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721124/2011-36
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento
indevido ou a maior, a título de COFINS, indeferido pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (grifos no original):
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fl. 03) de crédito da contribuição
para o PIS do período de apuração: 30/06/2001 a 30/11/2002, no valor de R$ 11.025,21.
A DRF em São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls.258/262,
deferiu parcialmente o pedido, após análise das DCTF entregues pelo contribuinte.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 267/274.
Inicialmente, entendeu que “a despeito da evidente inconstitucionalidade do artigo 3o
parágrafo 1o, da Lei n° 9718, o Sr. Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) houve por bem deferir apenas parcialmente os pedidos de restituição
apresentados, sob o singelo fundamento de que não haveria crédito a restituir”.
Defendeu a necessidade de investigação pela autoridade administrativa para se
aprofundar e entender as razões do pedido de restituição.
Prosseguiu, alegando que seu pedido é decorrente da inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/1998.
Passou a tratar da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 390.840/MG e
outros que cita, além de transcrever jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Advogou a aplicação do entendimento do STF pelas autoridades fazendárias:
Nem se diga que o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal
nos julgamentos dos mencionados recursos extraordinários não deve ser
aplicado pelas autoridades fazendárias em suas decisões em razão de ter sido
proferido em sede de controle difuso de constitucionalidade.
Isto porque a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à
aplicação, pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do art. 3o da Lei 9718/98, em razão de terem sido proferidas em
sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e demonstrarem o entendimento
pacífico e inequívoco daquela Corte sobre a matéria.
Por fim, reiterou fazer jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP, por se tratar de
contribuição calculada sobre receita que não integra seu faturamento e:
(...) protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

Apresentou, anexa à manifestação, Dcomp e darf e várias folhas do Livro Diário”.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância, por meio do Acórdão no 14-
44.840 - 4a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 442 a 450)1, considerou improcedente a Manifestação
de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/2001 a 30/11/2002
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2001 a 30/11/2002
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Cientificada do julgamento em primeira instância em 08/11/2013, pelo
recebimento da Intimação s/n, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio
Preto – SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 453), e inconformada com a
decisão que lhe foi desfavorável, a contribuinte ingressou em 10/12/2013 com Recurso
Voluntário (doc. fls. 455 a 471), como se constata no carimbo aposto pela unidade preparadora.
Em seu apelo, a recorrente questiona o Acórdão recorrido, alegando, em síntese, que:
(i)
os montantes do crédito pleiteado se referem à inclusão indevida, na base
de cálculo daquela de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que
implicou pagamento indevido ou a maior efetuado com base no art. 3°, §
1°, da Lei n° 9718/98, mas, em que pese o fato deste ter sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como revogado pela
Lei n° 11.941, de 2009, o despacho decisório indeferiu o pedido de
restituição sob a alegação de inexistência de crédito, sem qualquer
fundamentação consistente;
(ii)
não foi intimada a prestar quaisquer esclarecimentos da higidez de seu
crédito, mesmo tendo requerida a produção de prova pericial e a realização
de diligências, este pleito restou indeferido, tanto pela Autoridade fiscal,
quanto pelo Acórdão recorrido;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

(iii)
como a DCTF apresentada confessava débito de valor igual ao de
restituição, de forma que não existe o crédito pleiteado, a DRJ alega
indiretamente que a empresa deveria ter retificado a DCTF para
comprovar o crédito pleiteado, mas a DCTF não é o único meio de prova
da existência de crédito passível de restituição e a exigência de retificação
de declarações é medida que, além de não constar da lei, tampouco das
normas infralegais, decorre de excesso de formalismo que restringe o
direito à repetição de indébito, em detrimento do princípio da legalidade,
que deve nortear não apenas a apuração de tributos, como sua restituição;
(iv)
em Manifestação de Inconformidade apresentou lanilha de cálculo,
balancete e o competente comprovante de arrecadação, referentes ao
período sub judice, mas esses documentos foram considerados
insuficientes pela decisão recorrida;
(v)
tal entendimento não pode prevalecer, uma vez que os documentos
juntados são suficientes para comprovar o direito de crédito alegado,
porque o valor da contribuição em foco recolhida indevidamente sobre as
receitas financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras
destacadas no balancete anexado, ressaltando que este é documento
obrigatório para as pessoas jurídicas e que a sua correta contabilização é
obrigatória para diversos atos da pessoa jurídica, possuindo força probante
para recolhimento das estimativas em caso de pessoa jurídica optante pelo
lucro real mensal;
(vi)
a documentação juntada não fosse suficiente para comprovar o crédito, a
DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência, conforme previsão
do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, que autoriza que as autoridades de 1a
instância o façam, em atenção ao princípio da verdade material;
(vii)
as autoridades julgadoras não se atentaram ao fato de que uma das
hipóteses que autoriza a apresentação posterior de prova documental se
configura no momento em que se faz necessário contrapor fatos ou razões
que, porventura, foram trazidos posteriormente aos autos e, ao decidir
como decidiu, o acórdão trouxe novas razões à discussão, o que autoriza a
juntada de novas provas, com esteio no art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72;
(viii) no Acórdão recorrido alegou-se que as decisões do STF que declararam a
inconstitucionalidade do § 1°do art. 3° da Lei n° 9.718/98 não possuem
efeito erga omnes e não vinculam a administração pública, pois se deram
em sede de controle incidental de constitucionalidade e seus efeitos
alcançariam tão somente as partes que integram a lide julgada, e que a Lei
n° 9.718/98 possui presunção de legitimidade e deve ser por todos os
contribuintes até que esta seja afastada do ordenamento jurídico; e
(ix)
não há controvérsia acerca do mérito do presente processo, o que fica claro
quando se verifica que a decisão recorrida nem se deu ao trabalho de
afastar seus argumentos, de forma que ratifica todos o exposto em sua
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

manifestação de quanto à inconstitucionalidade do referido parágrafo,
destacando que essa discussão se encontra totalmente superada na
jurisprudência do STF, que declarou sua inconstitucionalidade, conforme
se verifica pela análise da ementa proferida no julgamento do RE n°
390840/MG, em 2005.
Ao fim, se amparando nesses argumentos, requer que “o seu recurso seja
conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, o reconhecimento do direito à plena
restituição do PIS calculado sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento. Não há arguição de preliminares,
passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
Como já relatado, refere-se o presente processo a questionamento formalizado
pela contribuinte epigrafada por meio do qual contesta o indeferimento de pedidos de restituição
de Contribuição para o PIS/PASEP, que defende ter recolhido a maior em decorrência da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo STF.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

O pedido foi analisado pela autoridade competente e parcialmente deferido. O
colegiado de piso, ao analisar os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade,
chegou à conclusão de que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo declarado
inconstitucional teve como beneficiaria empresa diversa da peticionária, cuja decisão produziria
efeitos inter partes, cabendo ao Senado Federal a suspensão do dispositivo citado para que
pudesse produzir efeitos erga omnes.
Entendeu-se ainda que os débitos confessado pela própria contribuinte por meio
de DCTF estavam em valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de restituição; que, para
que existisse algum saldo a restituir, seria necessário que, no mínimo, a interessada houvesse
retificado sua DCTF até a entrega do PER; e que a empresa não teria demonstrado o alegado
recolhimento a maior, considerando insuficientes os documentos trazidos (fls. 444 e ss. – grifos
nossos):
“Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao deferir parcialmente o pleito da interessada. Isso porque,
conforme exames procedidos e indicados no despacho decisório, existem débitos,
confessado pela própria contribuinte por meio de DCTF, no valor igual ao do
recolhimento objeto do pedido de restituição. Não existe, portanto, o saldo passível
de restituição conforme solicitado no pedido.
Verifica-se no Despacho Decisório, no item 6, que a autoridade examinou a DCTF:
6. Foram anexadas, atmbém, cópias dos PER eletrônicos, pesquisa CNPJ, pesquisa
COMPROT, Extrato do Declarante, extraídos com basenas DCTF apresentadas pela
interessada (...)
Para que existisse algum saldo a restituir, seria necessário que, no mínimo, a
interessada houvesse retificado sua DCTF até a entrega do seu PER, fazendo
constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade
de se alegar pagamento a maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento
sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que se manifestar. E seria precisamente nesse
caso que a autoridade poderia determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que fosse verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas, como prevê o
disposto no art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, norma suscitada pela
recorrente.
Não o tendo feito, não cabe à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando
um suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o
débito confessado pela contribuinte.
Verifica-se que, a entrega da DCTF é ato ou ação decorrente de norma válida e seu
conteúdo é constituído por vontade do contribuinte, que efetua determinada prestação
jurídica e que culmina na consecução de determinado objetivo. É ato unilateral com o
elemento volitivo exteriorizado, cujo intuito é um determinado efeito jurídico. Na
entrega da DCTF, forma-se um vínculo obrigacional que liga o contribuinte ao sujeito
ativo, a União, pois é uma confissão de dívida.
(...)
Enquanto existente a confissão, o débito tem-se como legítimo e apto a ser extinto pelo
correspondente DARF pago. Esgotado o valor do DARF pela sua vinculação ao débito
que foi lançado ou confessado por qualquer meio previsto como, neste caso pela DCTF,
não remanesce valor a ser eventualmente restituído ou compensado.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

Tais conclusões já seriam suficientes para rechaçar a modificação do despacho
decisório, mas para que não se alegue cerceamento de defesa, como já o fez, passa-se à
análise das demais alegações.
Ainda que a autoridade administrativa tivesse analisado o mérito, conforme expõe a
interessada, o resultado seria o indeferimento do pleito. Isso porque, quanto à
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo, não se discute o
entendimento do STF, exposto nos RE mencionados pela interessada.
Com relação à alegação de que o STF, nos autos dos RE mencionado na peça recursal,
declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas, cabe
destacar que em nada afeta o presente.
(...)
Contudo, como tais decisões do STF não foram proferidas em Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIN, beneficiam, apenas e tão-somente, as partes
envolvidas nos recursos mencionados.
(...)
Portanto, tendo a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal sido exarada no
exercício do controle incidental da constitucionalidade, seus efeitos se restringem às
partes que figuraram no processo, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil,
não beneficiando terceiros não partícipes da lide em razão da qual foi prolatado, o que,
obviamente, exclui a impugnante.
Ademais, a alegação trazida na peça recursal não tem fundamento algum, porque a
interessada não comprovou possuir ação judicial sobre o direito creditório alegado.
(...)
Destarte, de acordo com a nova redação do art. 19 da Lei no 10.522, 2002, acima
transcrita, nos casos dos julgamentos proferidos pelo STF sob a sistemática do art. 543-
B do CPC (repercussão geral), como é o caso do Recurso Extraordinário (RE) referente
à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, acima citado, e das
decisões proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543-C do CPC, a RFB deve
reproduzir em seus atos o entendimento adotado pelos tribunais nesses julgamentos.
Entretanto, a aplicação do novo entendimento pela RFB e, portanto, pelas
Delegacias de Julgamento, depende de prévia manifestação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), conforme determinação do § 5o acima transcrito.
A PGFN até o momento ainda não se manifestou sobre o caso em tela, portanto,
administrativamente, ainda não há como acolher a tese utilizada pelo STF com
repercussão geral no sentido de excluir da base de cálculo das contribuições sociais
as receitas diferentes do faturamento”.
Pois bem. Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para
demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a
transmissão de PER/DCOMP, mas também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do
contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

da compensação. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Quanto à ocorrência de preclusão, é larga jurisprudência deste Conselho no
sentido de que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus
de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido e que a prova documental deve ser
produzida até o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo
posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua
apresentação tardia.
Também se reconhece na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das
normas processuais acerca da preclusão, isto é, se afasta a preclusão em alguns casos. O direito
da parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa comporta
graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de
valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à percepção de que efetivamente houve um
esforço na busca de comprovar o direito alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição,
ressarcimento e/ou compensação de tributos.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Em síntese, deve o interessado agir de forma proativa, empenhando-se
antecipadamente em provar o direito que alega deter, para que torne-se, inclusive, cabível
aventar o novel princípio da cooperação que atualmente tem redação implementada pelo Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105 de 16.03.2015, cujo artigo 6o afirma que “todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva”.
No caso em apreço, vejo que a recorrente procurou trazer, juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, elementos que poderiam, no seu entender, demonstrar a
apuração indevida do tributo, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o indébito. Da
mesma forma, ao apresentar o presente Recurso Voluntário, procurou sanar as lacunas deixadas
em seu primeiro apelo, complementando o que já havia trazido com cópias de documentos de
sua escrita fiscal.
Quanto ao tema do reconhecimento da inconstitucionalidade no cálculo do PIS e
do COFINS efetuado com base na Lei no 9.718/98, é de amplo conhecimento deste Conselho.
A aplicabilidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual, ao tratar da receita
bruta como base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas, estabeleceu que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

classificação contábil adotada para as receitas”, foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pela Suprema
Corte no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o conflagrado alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz da manifestação contida
na decisão prolatada, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica
está sujeito à incidência das Contribuições no sistema cumulativo de apuração. Vejamos:
“RE 585.235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMENTA: RECURSO.
Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário
(RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto DF CARF MF Fl.
848 do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia
ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor
será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Jurisprudência.
Votou
o
Presidente,
Ministro
Gilmar
Mendes.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Esclarece o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso, que:
“O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)”
Nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721124/2011-36

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
O que se observa é que a razão fundamental para o indeferimento do pleito pela
autoridade competente, e sua manutenção pela autoridade julgadora de primeira instância, foi o
não reconhecimento dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo feito pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por conseguinte, outras questões como a análise das rubricas envolvidas em
decorrência das atividades desenvolvidas pela recorrente, para configuração do direito creditório,
além do enquadramento ou não de suas receitas no conceito de faturamento decidido nos autos
do REsp no 585.235, não foram examinadas desde a origem do procedimento fiscal.
À vista do exposto, entendo que deve o presente processo ser devolvido à unidade
de origem para, afastado o óbice quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, sejam analisadas as demais questões de mérito necessárias ao
reconhecimento do direito creditório postulado, intimando-se o contribuinte a apresentar os
documentos comprobatórios que se considere necessários, emitindo-se então novo despacho
decisório.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que, afastados os fundamentos do despacho decisório, seja proferido novo
despacho, para análise da liquidez e certeza do crédito vindicado.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital